Tribunal: TJSP
Processo: 2224388-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - Rejeição da exceção - Alegação de que a ação está prescrita, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na esfera penal - Afastamento - Responsabilidade civil que é independente da penal- Exegese do Art. 935 do Código Civil - Resultado da ação penal que não vincula ao juízo civil no caso - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - Rejeição da exceção - Alegação de que a ação está prescrita, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na esfera penal - Afastamento - Responsabilidade civil que é independente da penal- Exegese do Art. 935 do Código Civil - Resultado da ação penal que não vincula ao juízo civil no caso - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224388-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes MOISÉS DE LIMA RIBEIRO e DANIELA PEDRASSOLI RIBEIRO,
são agravados EUNICE APARECIDA XAVIER DE PAULA e LUIZ DE FATIMA
DE PAULA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224388-51.2020.8.26.0000 -Voto no 23.943
2
Agravo de Instrumento no 2224388-51.2020.8.26.0000
Agravantes: Moisés de Lima Ribeiro e DANIELA PEDRASSOLI RIBEIRO
Agravados: Eunice Aparecida Xavier de Paula e Luiz de Fatima de Paula
Interessado: Liberty Seguros S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz/Juíza: MARCELO EDUARDO DE SOUZA
VOTO 23.943
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRE-
EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO - Rejeição da
exceção - Alegação de que a ação está prescrita, ante o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
na esfera penal - Afastamento - Responsabilidade civil que
é independente da penal- Exegese do Art. 935 do Código
Civil - Resultado da ação penal que não vincula ao juízo
civil no caso - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MOISES DE LIMA RIBEIRO e DANIELA PEDRASSOLI RIBEIRO, nos
autos da exceção de pre-executividade que move em face de EUNICE
APARECIDA XAVIER DE PAULA e LUIZ DE FÁTIMA DE PAULA, sendo
interessada LIBERTY SEGUROS S/A contra a decisão que rejeitou a
exceção de pre-executividade.
Sem pedido de liminar.
Houve contraminuta.
É o relatório.
Sustenta que, no caso em tela, a demanda proposta resta
terminantemente prescrita.
Alega, ademais, que na esfera criminal foi reconhecida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224388-51.2020.8.26.0000 -Voto no 23.943
3
prescrição da pretensão punitiva do estado.
Salienta que o juízo penal, via de regra, não vincula o juízo civil,
já que somente o vincula nas hipóteses de decisão penal condenatória
transitada em julgado, sentença absolutória reconhecendo a ocorrência de
algumas das causas excludentes da ilicitude ou reconhecimento da
inexistência do fato ou autoria.
Aduz que o termo inicial do prazo prescricional seria a data da
violação do direito.
Entende que deve ser adotada a disposição contida no art. 189
do Código Civil, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição, sendo
determinado a extinção dos autos de origem, com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.
O recurso não merece prosperar.
O agravante insiste em que ocorreu a prescrição para a ação
civil indenizatória.
Em
regra,
a
responsabilidade
civil
independe
da
responsabilidade penal, conforme dicção do art. 935 do Código Civil, tanto
que eventual absolvição no crime não ilide a autoria ou a existência do fato.
Em consonância com o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “a responsabilidade civil é independente da criminal,
não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita
no juízo cível eventual absolvição por sentença crimina...” (REsp n.
1.407.649/CE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2224388-51.2020.8.26.0000 -Voto no 23.943
4
julgamento em 19/4/2016, Dje 27/5/16; REspn. 1.386.018/RS, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24/9/2013, DJe 1o/10/2013 e
AgRg no REsp n. 1.368.238/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes
(Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
25/9/2015).
Assim, devido à relativa independência entre as
instâncias, a absolvição no juízo criminal somente vincula o cível
quando reconhecida a inexistência do fato ou declarada a negativa de
autoria.
Dispõe o art. 200 do Código Civil: "Quando a ação se originar
de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição
antes da respectiva sentença definitiva".
Ora, no caso, a ação penal, originada do ato ilícito, transitou em
julgado em 05/09/2019.
Portanto, não há que se falar em prescrição, considerando que
é mesmo indiferente o resultado do julgamento na esfera penal, como no
caso em que houve extinção da pretensão punitiva estatal pelo advento da
prescrição intercorrente.
Consequentemente, fica mantida a decisão hostilizada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator